Tribunal: TJBA
Processo: 8059899-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Mandado De Segurança Nº 8059899-98.2025.8.05.0000 Impetrante: Luciano Santiago Dos Santos Advogada: Daiciane Dias De Souza (OAB/BA 85.663) Autoridade Coatora: Presidente Do Tribunal De Justiça Do Estado Da Bahia Impetrado: Tribunal De Justiça Do Estado Da Bahia Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO – EDITAL Nº 01/2023 DO TJ/BA – ALTERAÇÃO DO ITEM 6.2.2 PELO EDITAL Nº 08/2023 – MUDANÇA NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE COTISTAS – ALEGADA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO RESTRITIVA APÓS O INÍCIO DO CERTAME – VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEGURANÇA JURÍDICA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – NOMEAÇÃO POSTERIOR DE CANDIDATA COTISTA PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DECADÊNCIA AFASTADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. A impetração de mandado de segurança contra regras editalícias submete-se à teoria da actio nata. Embora o Edital de Retificação nº 08/2023 tenha sido publicado em setembro de 2023, a lesão ao direito subjetivo do candidato classificado na ampla concorrência somente se convola em realidade concreta no momento em que surge a vaga (exoneração de servidor anterior) e a Administração sinaliza a aplicação da regra nova em detrimento da antiga, gerando a preterição. O prazo decadencial de 120 dias renova-se a partir da ciência do ato administrativo concreto que materializa a exclusão do candidato da ordem de nomeação, não se contando abstratamente da publicação da norma geral quando esta depende de evento futuro e incerto (surgimento de vaga) para produzir efeitos. Decadência afastada. A controvérsia reside na legalidade da alteração do item 6.2.2 do Edital nº 01/2023 pelo Edital nº 08/2023, que modificou a ordem de convocação dos candidatos cotistas negros, antecipando a reserva da 3ª (terceira) vaga para a 2ª (segunda) vaga disponível. Tal modificação ocorreu após a realização das provas objetivas e discursivas, surpreendendo os candidatos aprovados. A política de cotas no Estado da Bahia é regida pela Lei nº 13.182/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 15.353/2014. O art. 2º, § 1º do Decreto é taxativo ao estabelecer que a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 03 (três). O Anexo I do mesmo diploma legal fixa a ordem de nomeação: 1ª vaga (Ampla), 2ª vaga (Ampla), 3ª vaga (Cota). A alteração editalícia que impõe cota na 2ª vaga viola frontalmente norma regulamentar superior, padecendo de vício de legalidade insanável. A Súmula 473 do STF confere à Administração o poder de anular seus próprios atos quando eivados de vícios, ou revogá-los por conveniência. Contudo, a "correção" de um suposto erro material (ajuste percentual para 30%) não pode servir de pretexto para a prática de uma ilegalidade (violação do Decreto Estadual) e para a quebra da estabilidade das relações jurídicas firmadas com os candidatos (Segurança Jurídica). O Edital original (01/2023) estava em perfeita consonância com a legislação estadual; o Edital retificador (08/2023), sob o manto da autotutela, criou uma antinomia jurídica. A Resolução nº 516/2023 do CNJ veda cláusulas de barreira em notas de corte, mas não determina a alteração da ordem de chamada em descompasso com a legislação local sobre distribuição de vagas. O acordo firmado no PCA nº 0006821-44.2023.2.00.0000 visou a adequação global das vagas e a regionalização, não constituindo salvo-conduto para o descumprimento dos critérios estaduais de alternância nas primeiras nomeações. O Impetrante, 2º colocado na ampla concorrência para a Comarca de Jaguaquara, possui direito líquido e certo à nomeação na segunda vaga surgida (após a exoneração da 1ª colocada), conforme a regra vigente à época da inscrição e conforme a legislação estadual que rege a matéria. A aplicação retroativa de regra prejudicial, despida de amparo legal estrito, configura preterição arbitrária. Segurança concedida para anular os efeitos do item 6.2.2 do Edital nº 08/2023 no que tange à antecipação da cota para a 2ª vaga, determinando-se a observância da ordem original (cota na 3ª vaga) e a consequente nomeação do Impetrante. Acórdão Vistos, Relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8059899-98.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, prejudicado o agravo interno, rejeitar a preliminar de decadência suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER a segurança, nos termos do voto do relator.